Tribunal: TJSP
Processo: 1500991-30.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas – Pedido de absolvição – Impossibilidade uma vez que a conduta do réu se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo diante dos maus antecedentes do réu - Inviável aplicação do benefício contido no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, pois, além de

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas – Pedido de absolvição – Impossibilidade uma vez que a conduta do réu se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo diante dos maus antecedentes do réu - Inviável aplicação do benefício contido no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, pois, além de possuir maus antecedentes, restou comprovada a dedicação do réu às atividades criminosas correspondentes ao tráfico de drogas – Descabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante o montante da pena imposta – Regime prisional inicial fechado ante as peculiaridades do caso e o princípio da suficiência da pena. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500991-30.2019.8.26.0617, da Comarca de Jacareí, em que é apelante MATHEUS
VINICIUS DE JESUS EUZEBIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500991-30.2019.8.26.0617 -Voto no 2350
2
VOTO no 2350
APELAÇÃO no 1500991-30.2019.8.26.0617
COMARCA: Jacareí 2a Vara Criminal
APELANTE: Matheus Vinicius de Jesus Euzébio
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Fernanda Ambrogi
APELAÇÃO Tráfico de entorpecentes Materialidade e autoria
comprovadas Pedido de absolvição Impossibilidade uma vez
que a conduta do réu se amolda ao art. 33, caput, da Lei no
11.343/2006 Condenação mantida Pena-base fixada acima do
mínimo diante dos maus antecedentes do réu - Inviável aplicação
do benefício contido no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de
Drogas, pois, além de possuir maus antecedentes, restou
comprovada a dedicação do réu às atividades criminosas
correspondentes ao tráfico de drogas
Descabimento da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos ante o montante da pena imposta Regime prisional
inicial fechado ante as peculiaridades do caso e o princípio da
suficiência da pena. RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por MATHEUS
VINÍCIUS DE JESUS EUZÉBIO contra a sentença de fls. 127/134, cujo relatório
se adota, que o declarou incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006,
condenando-o à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, bem como ao pagamento 500 (quinhentos) dias-
multa, calculados no valor unitário mínimo.
Inconformado, apela o réu (fls. 141/145) insurgindo-
se exclusivamente com relação à reprimenda que lhe foi aplicada. Assevera
que faz jus ao benefício previsto no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei no
11.343/2006, uma vez que a condenação anterior (utilizada pela Juíza de
origem para justificar a não aplicação do referido redutor) será objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500991-30.2019.8.26.0617 -Voto no 2350
3
revisão criminal com pedido de absolvição. Assevera que só guardou os
tóxicos em sua residência, porque foi ameaçado. Requer, pois, a aplicação do
benefício previsto no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei de Drogas em seu grau
máximo (2/3 dois terços). Pleiteia, também, que seja fixado regime diverso
do fechado para o início do cumprimento da pena. Por fim, pede que lhe seja
concedido o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
162/163).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 185/192).
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar na possibilidade
de o réu recorrer em liberdade.
Com efeito, não houve qualquer irregularidade
quanto ao entendimento adotado a respeito pela Juíza de primeiro grau, que
consignou, na ocasião da prolação da sentença: “Nego o apelo em liberdade.
Presentes os requisitos que justificaram a custódia durante a instrução,
reforçados agora pela condenação, de rigor a manutenção da custódia.
Destarte, recomende-se o réu na prisão em que se encontra” (fls. 133).
De fato, o réu permaneceu preso cautelarmente
durante o processo e com mais razão deve assim continuar após encerrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500991-30.2019.8.26.0617 -Voto no 2350
4
instrução e proferida sentença condenatória.
É pacífico na jurisprudência o entendimento de que
o direito de recorrer da sentença penal condenatória em liberdade não se
aplica ao réu já preso em decorrência de flagrante ou de prisão preventiva,
que assim permaneceu durante todo o curso da instrução criminal.
Confira-se, a respeito, o posicionamento desta C.
Corte, ao decidir questões semelhantes:
“Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória.
Pedido de apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente permaneceu
sob custódia do Estado durante a instrução processual. Ordem
denegada” (HC no 0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de
Almeida Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.).
“HABEAS CORPUS Tráfico de Entorpecentes Regime inicial
fechado Fixado de acordo com a legislação vigente Apelo em
liberdade vedado Réu que permaneceu preso durante o processo Não
ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência Ordem
denegada.” (HC no 0181659-59.2011.8.26.0000, Rel. Des. Miguel
Marques e Silva, j. 12/04/2012, V.U.).
O C. Superior Tribunal de Justiça também já se
manifestou a respeito, afirmando: “A despeito do princípio da presunção de
inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que
permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal” (RHC
no 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).
Deveras, não haveria qualquer lógica em manter o
acusado preso durante toda a instrução e, sobrevindo condenação, ainda que
não transitada em julgado, soltá-lo para aguardar o julgamento de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500991-30.2019.8.26.0617 -Voto no 2350
5
interposto. Ao contrário, a prolação de sentença condenatória reforça e
ratifica o cabimento da prisão.
E, quanto à alegada violação à presunção de
inocência, vale a transcrição da Súmula no 09 do C. STJ:
“A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia
constitucional da presunção de inocência”.
Assim, não havendo qualquer irregularidade na
manutenção da prisão do apelante, passa-se ao exame da matéria de fundo.
Consta da denúncia que, aos 06 de junho de 2019,
por volta das 11h00min., na Rua Expedicionário Manoel Vitorino, 167,
Jardim Pitoresco, na Cidade e Comarca de Jacareí, o ora apelante Matheus
Vinicus de Jesus Euzébio, vulgo “Cabelo”, agindo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, guardava, para fins de
tráfico, 160 (cento e sessenta) invólucros de “cocaína”, (conforme auto de
exibição e apreensão de fls.08, fotografias de fls.15 e laudo de constatação de
fls. 25/26).
A condenação do réu era mesmo de rigor.
Não há irresignação da Defesa quanto à condenação
do réu, já que se limitou a contestar apenas aspectos concernentes à
dosimetria da pena. Não mais se discute, portanto, a materialidade e autoria
do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500991-30.2019.8.26.0617 -Voto no 2350
6
Passo, portanto, a análise da pena imposta.
Na primeira fase da dosagem, a Magistrada a quo
majorou a pena-base na proporção de 1/6 (um sexto) ressaltando que as
condições judiciais são desfavoráveis ao réu, já que ele possui condenação
anterior transitada em julgado.
Realmente, de acordo com os documentos de fls.
164/172, o réu foi condenado a 01 (um) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, pela prática de tráfico de drogas, nos autos do processo 1500269-
93.2019.8.26.0617, oriundo da 1a Vara Criminal da Comarca de Jacareí,
tendo a sentença condenatória transitado em julgado para o réu em
13/08/2019 (conforme certidão de fls. 172). Tem-se, pois, que o trânsito em
julgado daquela condenação ocorreu em data anterior à prolação da sentença
condenatória destes autos (a qual se deu em 16/10/2019). Portanto, a
condenação anterior é passível de ser sopesada a título de maus antecedentes
e de patentear a presença de personalidade recalcitrante e contumaz do
apelante. Assim, a Juíza de piso andou bem em majorar a pena-base do réu,
pois condizente com o disposto no art. 59 do Código Penal. Destarte, mantém-
se a pena-base no montante de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Na segunda etapa da dosimetria, a Magistrada
sentenciante observou estar presente a atenuante da confissão espontânea e,
por este motivo, diminuiu a pena fazendo com que ela voltasse ao mínimo, ou
seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
calculados no valor unitário mínimo. Importante ressaltar que, além de ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500991-30.2019.8.26.0617 -Voto no 2350
7
confessado a prática do delito, o réu tinha 19 anos de idade na data dos fatos
(fls. 22), devendo ser reconhecida a presença da circunstância atenuante da
menoridade relativa. Entretanto a reprimenda não pode ser diminuída aquém
do mínimo, é o que dispõe a Súmula no 231 do C. Superior Tribunal de
Justiça: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, a pena não deve ser
alterada nesta segunda fase da dosagem.
Por fim, na terceira etapa da dosimetria, a Juíza de
origem não aplicou a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4o do
art. 33 da Lei no 11.343/2006, pois entendeu que o réu se dedicava às
atividades criminosas, uma vez que já tinha sido preso em flagrante naquele
mesmo ano de 2019 pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas.
Importante ressaltar que a simples presença de maus antecedentes já
inviabiliza a incidência do referido redutor. Mas, no caso do réu deve-se
destacar que, além de possuir maus antecedentes, sua dedicação às atividades
delitivas correspondentes ao tráfico de drogas restou patenteada também pela
soma de relevantes fatores: 1) a quantidade de entorpecentes encontrados
(foram apreendidos com o réu nada menos do que 160 porções de drogas); 2)
o fato de ter sido apreendido tipo de tóxico dos mais nefastos que existem
(“cocaína”); 3) a forma como as drogas se apresentavam, já divididas em
porções individuais, prontas para a venda; e 4) o fato de terem sido
apreendidos apetrechos próprios de quem pratica o tráfico de drogas com
habitualidade (77 eppendorfs vazios). Afigura-se claro que apenas pessoa
dedicada ao tráfico e às atividades criminosas, com convicção, tem sua
conduta matizada pela conjugação de tantos elementos reveladores. E o fato
de operar com droga pesada, de alto poder, como é a “cocaína”, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500991-30.2019.8.26.0617 -Voto no 2350
8
indica sua profunda imersão no mundo do tráfico. Patente, pois, a dedicação
às atividades criminosas, por parte do acusado, o que figura como
impedimento legal à incidência do redutor do art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06.
Neste
contexto,
a
sanção
final
permanece
estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-
multa, calculados no valor unitário mínimo.
Diante do delito praticado pelo apelante não é caso
de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de fixação de
regime diverso do fechado, uma vez que referida substituição e a fixação de
regime menos gravoso, além de incompatíveis com a gravidade do delito,
seriam insuficientes para a reprovação e prevenção do crime. Ademais, a
pena imposta é superior a quatro anos de reclusão, sendo incabível a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
E realmente o regime inicial fechado para o início
do cumprimento da pena não merece reparo. O apelante praticou o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, que é equiparado aos hediondos. Ademais,
referido delito gera intranquilidade social e produz efeitos nefastos a usuários
e à sociedade, responsável por grande parte dos crimes violentos que ocorrem
em nosso país. Dessa forma, o regime inicial fechado foi corretamente fixado,
em estrita observância ao disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500991-30.2019.8.26.0617 -Voto no 2350
9
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a r. sentença de 1° grau por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora